Tribunal: TJDFT
Processo: 0707256-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM. APROVEITAMENTO DAS HORAS DE ESTUDO. FINALIDADE RESSOCIALIZADORA. INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM.
1. A aprovação com nota mínima no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), mesmo não servindo para certificação da conclusão do ensino médio, possibilita a remição pelo estudo, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena, por interpretação in bonam partem do art. 126 da Lei de Execuções Penais e da Recomendação n.o 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes.
2. Agravo não provido.